Tribunal: STJ
Processo: 0096990-88.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1081159 - SP(2026/0096990-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: FERNANDO FERREIRA DOS PASSOS
ADVOGADO
: CRISTIANO SALMEIRÃO - SP139584
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS ASSERTIVA DA OCORRÊNCIA
DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. ALEGAÇÃO TARDIA.
CONSTATAÇÃO DA DENOMINADA NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de se analisar suposta
nulidade que teria ocorrido no curso da ação penal em primeira instância e que
somente foi alegada no presente
.
writ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que no processo penal
as nulidades processuais, mesmo as denominadas absolutas pela defesa, devem ser
alegadas oportunamente pelo prejudicado, sob pena de preclusão, não se admitindo a
denominada "nulidade de algibeira".
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
As eventuais nulidades surgidas no curso da ação penal devem ser alegadas
oportunamente, sob pena de restarem preclusas.
CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 571.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA56729840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 09:12:12
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 5922426d-fa2d-4bed-9bfa-5931c92912fb

STJ, AgRg no HC n.
de minha relatoria, Quinta Turma, DJEN de
969.395/RN,
26/5/2025 ; STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
810.742/CE,
Sexta Turma, DJEN de 16/6/2025; STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro
980.016/CE,
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN
de 26/6/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/05/2026
13/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56729840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/05/2026 09:12:12
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 5922426d-fa2d-4bed-9bfa-5931c92912fb

AgRg no HABEAS CORPUS No 1081159 - SP(2026/0096990-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: FERNANDO FERREIRA DOS PASSOS
ADVOGADO
: CRISTIANO SALMEIRÃO - SP139584
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS ASSERTIVA DA OCORRÊNCIA
DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. ALEGAÇÃO TARDIA.
CONSTATAÇÃO DA DENOMINADA NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de se analisar suposta
nulidade que teria ocorrido no curso da ação penal em primeira instância e que
somente foi alegada no presente
.
writ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que no processo penal
as nulidades processuais, mesmo as denominadas absolutas pela defesa, devem ser
alegadas oportunamente pelo prejudicado, sob pena de preclusão, não se admitindo a
denominada "nulidade de algibeira".
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA56334369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 10:35:43
Código de Controle do Documento: 3af2ebdc-eadd-403b-9428-6d37f43dd64f

Tese de julgamento:
As eventuais nulidades surgidas no curso da ação penal devem ser alegadas
oportunamente, sob pena de restarem preclusas.
CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 571.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
de minha relatoria, Quinta Turma, DJEN de
969.395/RN,
26/5/2025 ; STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
810.742/CE,
Sexta Turma, DJEN de 16/6/2025; STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro
980.016/CE,
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN
de 26/6/2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por FERNANDO FERREIRA DOS
PASSOS, contra decisão, na qual o Eminente Ministro Presidente desta Corte,
indeferiu liminarmente o habeas corpus, em virtude de a impetração atacar acórdão já
transitado em julgado, bem como pela ausência da análise da questão alegada no
presente remédio constitucional.
No presente recurso, a defesa busca o conhecimento do
, ao
mandamus
argumento da possibilidade de que ação penal não transitou em julgado e que a
matéria restou apreciada na origem.
Requer a reconsideração do
ou o julgamento do recurso pelo órgão
decisum
colegiado, com a concessão da ordem pleiteada.
Por meio da petição de fls.
busca a reconsideração do decisório,
1.403/1.413,
com a concessão da liminar.
É o relatório.
VOTO
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
No presente
, a defesa afirmou que o reconhecimento da
mandamus
circunstância judicial negativa dos maus antecedentes teria sido indevida, ao
argumento de que não foram juntadas nos autos da ação penal a certidão de
antecedentes e de objeto e pé determinada pelo juiz de primeira instância.
O juiz de primeira grau e o Tribunal de origem, ao reconhecerem a circunstância
judicial negativa dos maus antecedentes, assentaram, respectivamente:

"Caracterizado o crime de peculato, passo a fixação
da pena. Sopesadas as circunstâncias judiciais (art. 59 do
Documento eletrônico VDA56334369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 10:35:43
Código de Controle do Documento: 3af2ebdc-eadd-403b-9428-6d37f43dd64f

CP), verifico a presença de maus antecedentes, pelo que
fixo a pena acima do mínimo legal, em 2 (dois) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa." (fl.
702)

"Na primeira fase, bem sopesados os elementos
norteadores do
do Código Penal, tem-se que a
art. 59,
pena-base foi majorada de
fixando em 02 anos e 04
1/6,
meses de reclusão e 11 dias- multa, tendo em vista os
maus antecedentes do acusado, o que mantenho, por
assim entender adequado e suficiente." (fl. 844)

Desta forma, verifica-se que a nulidade, alegada pela defesa decorrente do
eventual descumprimento da decisão do juiz de primeira instância acerca da ausência
de juntada das certidões para restar demonstrado a existência dos maus antecedentes,
não foi oportunamente arguida pela defesa, a qual apenas trouxe essa tese no presente
, ou seja muito tempo depois da prolação da sentença condenatória que
writ
reconheceu essa circunstância judicial negativa em
e do mencionado
3/2/2022
despacho.
A respeito do tema, esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de
que no processo penal as nulidades processuais, mesmo as denominadas absolutas
pela defesa, devem ser alegadas oportunamente pelo prejudicado, sob pena de
preclusão, não se admitindo a chamada "nulidade de algibeira".
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO
MAJORADO.
PRETENSÃO
DE
RECONHECIMENTO DE NULIDADE. AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO.
AUSÊNCIA
DO
ADVOGADO
CONSTITUÍDO SEM JUSTIFICATIVA. NOMEAÇÃO DE
DEFENSOR PÚBLICO. RÉU NÃO INTIMADO. MUDANÇA
DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. É reiterada a orientação jurisprudencial desta
Corte no sentido de que a decretação da nulidade
processual, ainda que absoluta, depende da demonstração
do efetivo prejuízo, à luz do
do Código de
art. 563
Processo Penal - CPP, ex vi do princípio pas de nullité
sans grief, o que não ocorreu no caso em debate.
2. No caso, conforme se vê no acórdão impugnado,
a mudança de endereço do réu que tinha conhecimento do
processo, sem comunicar ao Juízo, impossibilitou sua
intimação para a audiência, assim, não padece de vícios a
realização da audiência sem a sua participação.
3. De outra parte, o advogado constituído pelo
paciente, apesar de intimado, não compareceu à
audiência, razão pela qual o Juízo nomeou defensor
público para substituí-lo. E, após o encerramento da
instrução, o patrono do paciente apresentou alegações
finais sem suscitar nulidade em razão da realização da
Documento eletrônico VDA56334369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 10:35:43
Código de Controle do Documento: 3af2ebdc-eadd-403b-9428-6d37f43dd64f

audiência com o defensor público, que era o momento
oportuno para arguir tal vício processual. Assim,
ocorreu a preclusão temporal da matéria.
4. Ademais, o entendimento desta Corte Superior
não admite a nulidade de algibeira ou de bolso, que se
verifica quando a parte, ciente do vício, não se
manifesta no momento oportuno, deixando para
suscitar a nulidade apenas quando for conveniente.
5. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
de minha relatoria,
969.395/RN,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
21/5/2025,
26/5/2025.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. EXCESSO DE
LINGUAGEM. ALEGAÇÃO NÃO SUSCITADA NOS
RECURSOS
INTERPOSTOS
PELA
DEFESA.
PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. "[...] a jurisprudência desta Corte evoluiu para
considerar que no processo penal mesmo as
nulidades absolutas exigem prejuízo e estão sujeitas à
preclusão" (RHC n.
Rel. Ministro Nefi
43.130/MT,
Cordeiro, 6a T., D Je
. Significa dizer que, em
16/6/2016)
respeito à segurança jurídica e à lealdade processual,
tem-se orientado no sentido de que mesmo as
nulidades denominadas absolutas também devem ser
arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à
preclusão (AgRg no HC n.
Rel. Ministro
527.449/PR,
Joel Ilan Paciornik, 5a T., D Je
AgRg no HC n.
5/9/2019;
Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., D Je
593.029/MT,
.
21/6/2022)
2. O paciente, denunciado, em
como
25/8/1995,
incurso no
§ 2o, I e IV, do CP, foi impronunciado,
art. 121,
em
O Ministério Público interpôs recurso de
1/2/1996.
apelação, ao qual o Tribunal estadual, em
deu
12/2/1998,
provimento para pronunciar o acusado nos termos da
denúncia. Ato contínuo, a defesa apresentou Recurso
Especial em
no qual pleiteou a nulidade do
21/8/1998,
acórdão, sob o argumento de que a pronúncia se baseou
exclusivamente em prova ilícita, recurso esse que não foi
conhecido. O paciente, então, foi submetido a julgamento
pelo Conselho de Sentença em
ocasião em que
27/2/2015,
foi proferida sentença condenatória contra o réu.
3. No que concerne ao alegado excesso de
linguagem, não houve nenhum reclamo da defesa acerca
da nulidade no momento oportuno, de modo que operou-
se a preclusão. Em verdade, a parte invocou a referida
tese, de forma inédita, por ocasião deste habeas corpus.
4. "A jurisprudência deste STJ não tolera a
chamada nulidade de algibeira - aquela que, podendo ser
sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência
do vício, não é alegada, como estratégia, numa
perspectiva de melhor conveniência futura" (AgRg no AR
Esp n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a T., D
2.106.665/SP,
Je
.
10/8/2022)
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
810.742/CE,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025,
DJEN de
)
16/6/2025.

Documento eletrônico VDA56334369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 10:35:43
Código de Controle do Documento: 3af2ebdc-eadd-403b-9428-6d37f43dd64f

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que indeferiu liminarmente a ordem de
habeas corpus, em razão de supressão de instância.
2. O agravante foi condenado pelos crimes de
homicídio qualificado e associação criminosa, tendo a
defesa impetrado habeas corpus alegando violação ao
contraditório e à ampla defesa, devido à não
disponibilização integral de material de interceptação
telefônica e da cadeia decisória sobre seu deferimento e
prorrogações.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a
análise de tais alegações pelo Superior Tribunal de Justiça
configuraria indevida supressão de instância.
4. Outra questão é se há ilegalidade manifesta a
justificar a concessão ex officio da ordem.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça não pode
conhecer de matéria não apreciada pelas instâncias
ordinárias, sob pena de supressão de instância, conforme
I, c, da Constituição Federal.
art. 105,
6. O Tribunal de origem apontou que o conteúdo da
mídia mencionada pela defesa técnica se encontra
integralmente nos autos, em perfeito estado. Conclusão
diversa sobre a questão implicaria em revolvimento fático-
probatório inadmissível em habeas corpus.
7. A defesa não alegou oportunamente a
nulidade relativa à cadeia decisória, configurando a
chamada "nulidade de algibeira", que não é admitida
pela jurisprudência.
8. Não se verifica ilegalidade flagrante ou
teratologia que justifique a concessão ex officio da ordem.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O Superior Tribunal de
Justiça não pode conhecer de matéria não apreciada pelas
instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância.
2. É inviável em habeas corpus a desconstituição da
moldura fática traçada na origem, eis que a via não
comporta revolvimento fático-probatório. 3. A nulidade de
algibeira, não impugnada oportunamente, não é admitida
pela jurisprudência. ".
Dispositivos relevantes citados:
I,
CF/1988, art. 105,
c; CPP,
§ 1o.Jurisprudência relevante citada: STJ,
art. 387,
AgRg no RHC
Rel. Min. Jesuíno Rissato,
182.899/PB,
Sexta Turma, julgado em 08.04.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
912.889/MG,
Turma, julgado em 09.09.2024.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio
980.016/CE,
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/6/2025,
26/6/2025.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56334369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 10:35:43
Código de Controle do Documento: 3af2ebdc-eadd-403b-9428-6d37f43dd64f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.081.159 / SP
Número Registro: 2026/0096990-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10002696820208260439 10023578420178260439 38037400001122020
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CRISTIANO SALMEIRAO
ADVOGADO
: CRISTIANO SALMEIRÃO - SP139584
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FERNANDO FERREIRA DOS PASSOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - PECULATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FERNANDO FERREIRA DOS PASSOS
ADVOGADO : CRISTIANO SALMEIRÃO - SP139584
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56707119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:53:31
Código de Controle do Documento: a5d2578d-2ec7-48f6-ad69-c995f0c15b43

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56707119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:53:31
Código de Controle do Documento: a5d2578d-2ec7-48f6-ad69-c995f0c15b43